Tribunal: TJMT
Processo: 1000932-77.2022.8.11.0111
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000932-77.2022.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Dano Ambiental, Flora, Interesses ou Direitos Individuais Homogêneos, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FRIAMA AGROINDUSTRIAL DA AMAZONIA SA - CNPJ: 01.729.073/0001-81 (APELANTE), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO NA AMAZÔNIA LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD). FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AMBIENTAL. AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO DO ACESSO A INCENTIVOS FISCAIS E FINANCIAMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por FRIAMA AGROINDUSTRIAL DA AMAZÔNIA S.A. contra sentença proferida em ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público, que reconheceu o desmatamento ilegal de 158,94 hectares de vegetação nativa na Fazenda Vô Anselmo, determinou a recuperação ambiental mediante PRAD, fixou indenização pelos danos ambientais em R$ 794.700,00 e suspendeu o acesso da ré a incentivos fiscais e linhas de financiamento vinculadas ao reflorestamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas testemunhal e pericial; (ii) estabelecer a responsabilidade civil da apelante pelos danos ambientais e a necessidade de apresentação e execução do PRAD; (iii) determinar a proporcionalidade da indenização fixada e a necessidade de manutenção da suspensão de acesso a incentivos fiscais e financiamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório é suficiente para formação do convencimento do juiz, sendo legítimo o indeferimento de provas desnecessárias ou protelatórias, conforme CPC, arts. 355, I, e 370, e jurisprudência consolidada do STJ e TJMT.

4.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, fundada na teoria do risco integral, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, conforme Tema 707 do STJ e Súmula 623 do STJ.

5.

O desmatamento ilegal de 158,94 hectares em área da Amazônia Legal está comprovado por auto de infração, relatório técnico e imagens de satélite, não sendo afastada por alegações genéricas da apelante de autorização de 1996 ou inscrição no CAR.

6.

A apresentação e execução do PRAD são necessárias para garantir a efetiva recuperação ambiental e estão em consonância com o princípio do poluidor-pagador, sendo a regeneração natural insuficiente sem monitoramento técnico.

7.

O valor da indenização pelos danos ambientais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo razoável a fixação em R$ 2.000,00 por hectare, totalizando R$ 317.880,00, considerando a extensão do dano e as circunstâncias específicas do caso.

8.

A suspensão do acesso a incentivos fiscais e linhas de financiamento é medida desproporcional que pode inviabilizar a própria recuperação ambiental, devendo ser afastada neste momento, sem prejuízo de eventual reimposição pelo juízo da execução em caso de descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento do juiz.

2.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e decorre da comprovação do dano e do nexo causal, independentemente de culpa.

3.

A apresentação e execução de PRAD são indispensáveis para a recuperação ambiental efetiva, mesmo que haja indícios de regeneração natural.

4.

A indenização por dano ambiental deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser fixada com base em valor intermediário entre as faixas legais, considerando as circunstâncias do caso concreto.

5.

A suspensão do acesso a incentivos fiscais e linhas de financiamento vinculadas ao reflorestamento pode ser afastada quando desproporcional e contrária à própria recuperação ambiental, cabendo ao juízo da execução sua eventual reimposição em caso de descumprimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 4o; CC, arts. 398 e 944; CPC, arts. 355, I, 370 e 536; Lei no 12.651/2012, art. 3o, I; Lei no 6.938/81, art. 14, II e III; Decreto no 6.514/2008, arts. 50 e 53.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 707; STJ, Súmula 623; STJ, AgInt no AREsp 2.126.957/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 06/03/2023; STJ, REsp 1.519.040/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 09/11/2021; TJMT, AC 0002588520098110107, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 23/08/2021; TJMT, 1001368-08.2019.8.11.0025, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30/07/2023; TJMT, AI 1010246-55.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 12/12/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Eminentes pares

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por FRIAMA AGROINDUSTRIAL DA AMAZÔNIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental no 1000932-77.2022.8.11.0111, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
confirmando a tutela de urgência e mantendo
interdição e a suspensão das atividades desenvolvidas na área degradada (Fazenda Vô Anselmo) até a comprovação da recomposição da área
; determinando
que a parte
r
é recomponha a área degradada com a apresentação do Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD à SEMA, no prazo de 90 dias, cujo projeto deverá ser executado no prazo de
30 dias, após a aprovação, juntando aos autos os respectivos protocolos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00, revertida em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Prazo: 90 dias (CPC,
arts
. 536, § 1o, e 537)
; condenando-a
a pagar indenização pelos danos ambientais permanentes no valor de R$ 794.700,00, corrigido monetariamente pelo índice INPC desde a data do efetivo prejuízo (STJ, Súmula 43), que considero, à vista do auto de infração ambiental, a data de 25/05/2020 (
I
d. 91866011 -
p
ág. 10) e juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso (CC, art. 398; STJ, Súmula 54), que considero, à vista do auto de infração ambiental, a data de 25/05/2020 (
d
d. 91866011 -
p
ág. 10)
; suspendendo
o acesso da requerida aos incentivos fiscais e linhas de financiamento concedidas pelo Poder Público que visem à promoção do reflorestamento, até o cumprimento integral da sentença
; e, por fim, determinando a anotação da presente ação às margens da
matrícula do imóvel autuado, ali permanecendo até o cumprimento integral da sentença.

Em suas razões recursais, a apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, aduzindo que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas essenciais para demonstrar que: a área foi aberta antes de 22/07/2008; havia autorização para o desmate desde 1996; na área foi plantada pastagem e houve apenas a limpeza de arbustos e juquira que cresceram; e a área está isolada e a vegetação está se regenerando. Argumenta que o magistrado violou o princípio constitucional da ampla defesa ao indeferir a produção de provas testemunhal e pericial.

No mérito, sustenta que:
o
auto de infração e o relatório de fiscalização possuem vícios, como datas incorretas, sendo inválidos como
prova para embasar a condenação;
o
imóvel possui autorização para desmatamento de 50% de sua área desde 1996, conforme averbação na matrícula, e a área fiscalizada estaria dentro desse percentual autorizado;
o i
móvel possui Cadastro Ambiental Rural (CAR) em análise pela SEMA/MT, no qual a área fiscalizada consta como consolidada, o que impediria a aplicação de sanções;
a
área de 158,94 hectares está isolada e sua vegetação está se regenerando naturalmente, não sendo necessária a apresentação de PRAD;
o
enquadramento da conduta seria incorreto, pois não se trataria de supressão em área de especial preservação (artigo 50 do Decreto 6.514/2008), mas sim em área comum (artigo 53 do mesmo Decreto), o que resultaria em uma multa de R$ 300,00 por hectare em vez de R$ 5.000,00, totalizando R$ 47.682,00 em vez dos R$ 794.700,00 fixados na sentença;
o
valor da indenização seria exorbitante e teria caráter confiscatório;
a
suspensão de acesso a incentivos fiscais e linhas de financiamento seria excessivamente severa.

Requer, ao final: a concessão de efeito suspensivo ao
recurso; o
provimento do apelo para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos da ação; subsidiariamente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa; e caso mantida a condenação, a redução do valor da indenização para R$ 47.682,00, a revogação da obrigação de apresentar PRAD e o afastamento da suspensão de acesso a incentivos fiscais e financiamentos.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, refutando as alegações da apelante. Sustenta que: não houve cerceamento de defesa, pois os autos continham provas suficientes para o
julgamento da causa, tratando-se de responsabilidade objetiva por dano ambiental; os documentos administrativos possuem presunção de veracidade e foram corroborados por imagens de satélite; a empresa não comprovou a existência de autorização para o desmate ou que a área seria consolidada antes de 22/07/2008; o valor da indenização é proporcional ao dano causado, ressaltando a dimensão da área destruída (equivalente a 222 campos de futebol); e
a
s restrições impostas pela sentença encontram respaldo na legislação ambiental.

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística manifestou-se pelo desprovimento do recurso
.

Por sugestão do Ministério Público, os autos foram remetidos ao CEJUSC de 2o Grau para tentativa de conciliação (I
d
271928880), a qual resultou infrutífera, conforme termo de audiência (I
d
281213370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025